Tribunal: TJSP
Processo: 1001472-57.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001472-57.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
2/9
CSA
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S.A
Comarca: Mirandópolis - 2a Vara
Juiz de Direito: Iris Daiani Paganini dos Santos
Número de origem: 1001472-57.2019.8.26.0356
VOTO No 2766
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO NEXO
DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
LAUDO
TÉCNICO
UNILATERAL
APRESENTADO
PELA
SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO
AUSÊNCIA DE PROVA DO
ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA -
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o
suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não
concluiu que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica
externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram
juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida
pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para
aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
3/9
CSA
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor
atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Elektro Redes
S/A (fls. 378/393) contra a respeitável sentença de fls. 372/375 que, nos autos de ação
regressiva que lhe foi ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A, foi proferida
nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTES os pedidos da parte autora, condenando a ré ao
pagamento de R$ 6.512,40 (seis mil quinhentos e doze reais e quarenta
centavos), devidamente atualizados com incidência de juros
moratórios de 1% ao mês desde o efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54
do Col. Superior Tribunal de Justiça), corrigido
monetariamente desde a publicação desta sentença, com base na
variação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, extinguindo o processo com julgamento de mérito, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Custas e despesas processuais pela parte requerida, a quem condeno
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ora
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Comunique-se o experto nomeado nos autos sobre a desistência, pela
interessada, da produção da prova técnica.
P.I.C..” (grifo no original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que: 1) embora sua responsabilidade seja objetiva, os requisitos da Resolução Normativa
no 414/2010 não foram observados, pois não houve pedido administrativo que lhe
possibilitasse a apuração dos fatos logo após o evento ocorrido, com direito de vistoria
nos equipamentos danificados; 2) não estão presentes os requisitos da responsabilidade
civil pretendida, pois não há prova do nexo de causalidade, ressaltando que o laudo
técnico apresentado pela apelada é unilateral e não concluiu que os danos são
provenientes de descargas elétricas; 3) o direito da seguradora não é automático, não
havendo direito absoluto de regresso após a efetivação do pagamento do sinistro; 4) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
4/9
CSA
equipamentos danificados não foram preservados, o que lhe impediu o exercício do
contraditório, prejudicando sua legítima expectativa de poder testá-los; 5) embora haja
sub-rogação da seguradora nos direitos dos consumidores, ela não é tecnicamente
hipossuficiente e nem mesmo vulnerável em relação à concessionária; 6) seus sistemas
de monitoramento não detectaram quaisquer ocorrências referentes a problemas,
oscilações ou anomalias na rede de distribuição de energia da unidade consumidora do
segurado da apelada; 7) não estão presentes os requisitos da reparação civil pretendida;
8) não há relação de consumo entre as partes, o que afasta a incidência das normas
previstas no CDC. Caso seja mantida a condenação, pugna pela incidência dos juros a
partir da citação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 394).
Contrarrazões a fls. 398/432.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 477 e 485).
Memoriais a fls. 479/483.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a danificação
de equipamentos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede na data do evento informado na inicial
e sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
5/9
CSA
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo
37, § 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança
das alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólice, sinistro,
pagamento efetuado ao segurado e laudo técnico apontando que a queima dos
equipamentos foi causada por descarga elétrica atmosférica e oscilação de energia (cf.
fls. 35/61).
Ocorre, todavia, que a prova técnica apresentada pela seguradora
é unilateral e não foi produzida com a participação da concessionária de energia elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
6/9
CSA
o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que o relatório técnico juntado pela autora
não concluiu que os problemas elétricos se deram em razão da má prestação dos serviços
pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados
problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre
ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela
mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à
época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo,
problemas na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos, ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I,
do CPC, provar que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da
corrente elétrica externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço, sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento
de energia, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia nos
equipamentos que não foram preservados, porquanto a referida prova técnica seria
essencial à defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
7/9
CSA
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta
Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os
danos apontados Prova unilateral a impossibilitar a contraprova
pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da
segurada Responsabilidade da ré afastada Precedentes desta C.
Câmara
Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de
Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária
fornecedora
de
energia
elétrica.
Responsabilidade
civil
da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do
nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo
de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos aos equipamentos
dos segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos equipamentos para análise. Laudos unilaterais
genéricos e insuficientes. Controles internos apresentados pela
seguradora, ademais, que não demonstram a ocorrência de efetivo
pagamento da indenização aos segurados. Demanda improcedente.
Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da
ré provida. Recurso adesivo da autora prejudicado.” (TJSP;
Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020;
Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento
de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra
a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas -
Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de
oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela
produção de prova técnica - Nexo de causalidade não comprovado -
Ação improcedente - Apelação provida” (TJSP; Apelação Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
8/9
CSA
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação
de energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da
autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para
comprovar oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo
indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1009491-36.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data
de Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada
pela ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora
autora que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não
cuidou de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas
elétricas, nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos"
unilaterais despidos de fundamentação adequada para deduzir sua
pretensão em juízo. Ajuizamento da demanda dentro do prazo
prescricional quinquenal, mas passado longo lapso temporal superior
a quatro anos após a regulação dos sinistros e pagamento dos
segurados. Instalações elétricas das residências dos segurados
presumivelmente não preservadas. Criação de óbices intransponíveis
ao exercício efetivo do contraditório em relação à concessionária ré.
Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a natureza
multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não necessariamente
decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa do serviço da
concessionária ré. Improcedência da pretensão como medida de rigor.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020)
“Apelação
Prestação de serviços
Fornecimento de energia
elétrica
Ação regressiva julgada procedente
Apelo da
concessionária ré - Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento
majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem
simplesmente pretender obter ressarcimento em via regressiva com
base em laudos e vistoriais unilaterais, tais como aqueles que
instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001472-57.2019.8.26.0356 - Voto no 2766
9/9
CSA
possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos
aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade
consumidora. Destarte, e por não demonstrado satisfatoriamente o
nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação dos serviços
da concessionária apelante e os danos referidos na inicial, o
provimento do recurso é de rigor Sentença reformada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação Cível
1019029-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator